Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMOVEL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução se realiza no interesse do credor, consoante inteligência do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo, em razão disso, adotar instrumentos capazes de efetivar e concretizar o direito do exequente reconhecido em Sentença. Nesse sentido, o juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelem necessários à prestação integral da tutela executiva (DIDIER, 2009, apud GUERRA, 2003, p. 103-104).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da "inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva" (AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 8/6/2016).
3. As medidas de buscas de bens foram infrutíferas e, ainda, o executado não indicou nenhum bem a penhora. Assim, diante da inexistência de outros bens, e visando a celeridade processual, bem como a prevalência do interesse do credor na efetividade da execução, ante o princípio da menor onerosidade ao devedor, possível a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel que originou o débito.
4. No débito decorrente de taxas condominiais é possível a penhora do imóvel que originou a dívida, em razão da natureza propter rem prevista no art. 1345 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e provido.